Tribunal: TJDFT
Processo: 0706427-94.2019.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA, INTERNET E TV POR ASSINATURA. PORTABILIDADE DA LINHA TELEFÔNICA. MANUTENÇÃO DE COBRANÇAS DOS DEMAIS SERVIÇOS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais. Recurso da ré visando à improcedência do pedido; recurso da autora pleiteando indenização por danos morais, que não concedida na origem.

2 – Portabilidade. Telecomunicações. Dever de informação adequada. A ausência de informação, à época da portabilidade, acerca da necessidade de cancelamento dos demais serviços não pode fundamentar a condenação, sobretudo porque o procedimento de transferência da linha telefônica é realizado diretamente com a empresa receptora (VIVO), o que por si só afasta eventual descumprimento de dever anexo essencial por parte da operadora ré. Ademais, é do senso comum que os serviços de telefonia, TV por assinatura e internet são distintos, ainda que empresas sob a mesma marca possam explorá-lo em contrato único. De outra parte, portabilidade é a possibilidade de mudar a operadora do seu número de telefone, fixo ou móvel, sem trocar de número. Não há regramento nem se conhece a prática de portabilidade de serviços de TV e internet, de modo que não se pode alegar ausência de informação adequada, especialmente em relação à autora, que é advogada, e, portanto, sabedora das regras que disciplinam o serviço de telecomunicações.

3 – Portabilidade de linha telefônica. Manutenção de cobranças de serviços de internet e TV por assinatura. A portabilidade de linha telefônica não implica em cancelamento automático dos demais serviços contratados pelo usuário. No caso em exame, é incontroverso que a autora solicitou a portabilidade numérica junto a outra operadora em 14/06/2018. No entanto, não há demonstração do pedido de cancelamento dos serviços de internet e TV por assinatura, à época. Segundo consta da gravação de ID. 15176213, a solicitação de cancelamento dos serviços supracitados ocorreu apenas em 27/10/2018. Logo, não são indevidas as cobranças realizadas até essa data. Incabível, pois, a repetição.

4 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido.

5 – Recursos conhecidos. Provido o da ré. Não provido o da autora. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida.

J